Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 619, do Código de Processo Penal, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades.
2. Na espécie, o embargante pretende, em verdade, a rediscussão da causa, o que é inviável no recurso integrativo.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.